Tribunal: TJBA
Processo: 8037579-54.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8037579-54.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: JOILDO LEITE DA SILVA e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS-BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER E ADOLESCENTE. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PEDIDO DE DILIGÊNCIAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS ATENDIDOS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PROTEÇÃO À INSTRUÇÃO CRIMINAL. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus Criminal, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor de Joildo Leite da Silva, contra ato do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Oliveira dos Brejinhos/BA, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, nos autos da Ação Penal nº 8000428-84.2025.8.05.0184. O paciente é acusado de descumprimento de medidas protetivas de urgência deferidas em favor de uma adolescente e sua avó, no contexto de violência doméstica. A impetração sustenta ausência dos requisitos legais para a segregação cautelar e aponta constrangimento ilegal decorrente da existência de diligências investigativas ainda pendentes. 2. No caso dos autos, a prisão foi efetuada em 08/04/2025, quando os policiais militares foram acionados pela genitora de uma das vítimas, que encontraram o autuado dormindo em sua residência, em estado de embriaguez. No inquérito, as vítimas narraram inúmeras situações de ameaças, perseguições, invasão de domicílio e dano ao patrimônio das vítimas, mesmo após deferimento de medidas protetivas, perpetradas pelo acusado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a subsistência dos fundamentos da prisão preventiva decretada contra o paciente, à luz dos requisitos dos arts. 312 e 313, III, do Código de Processo Penal, especialmente diante do descumprimento reiterado de medidas protetivas no contexto de violência doméstica e da pendência de diligências complementares no inquérito policial requeridas pelo Ministério Público. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, como o descumprimento reiterado de medidas protetivas, a gravidade da conduta praticada e a vulnerabilidade das vítimas, especialmente uma adolescente. 5. A conduta do paciente, consistente em perseguição, ameaça, embriaguez e invasão de domicílio, demonstra risco concreto à segurança das vítimas e justifica a custódia como meio necessário à garantia da ordem pública e à eficácia das decisões judiciais. 6. A existência de diligências investigativas ainda em andamento não afasta a presença dos elementos autorizadores da prisão preventiva, já reconhecidos em habeas corpus anterior de nº 8023597-70.2025.8.05.0000, sendo a medida compatível com a complexidade do caso. 7. A preservação da instrução criminal constitui fundamento legítimo para a manutenção da prisão cautelar, diante do risco de interferência na colheita das provas e na integridade do processo. 8. A decretação da prisão encontra respaldo no art. 313, III, do CPP, em virtude de tratar-se de crime cometido em contexto de violência doméstica contra mulher e adolescente, com o objetivo de garantir a execução de medidas protetivas de urgência. 9. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece a legitimidade da prisão preventiva em hipóteses de risco à integridade física e psíquica das vítimas, bem como a insuficiência de medidas cautelares alternativas nas hipóteses de reiteração de condutas violentas. 10. Condições subjetivas favoráveis, como primariedade, residência fixa e vínculo familiar, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os fundamentos legais e concretos que autorizam a medida extrema. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Ordem denegada. Tese de julgamento: “A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos, como a gravidade da conduta e o descumprimento reiterado de medidas protetivas em contexto de violência doméstica e familiar.” “A pendência de diligências no inquérito policial não invalida a prisão cautelar, quando já demonstradas a materialidade delitiva, os indícios de autoria e a necessidade da segregação para garantir a ordem pública e a instrução criminal.” “A reiteração de comportamentos violentos contra vítimas vulneráveis justifica a prisão preventiva como forma de resguardar sua integridade e assegurar a eficácia das decisões judiciais.” “Condições pessoais favoráveis não afastam, por si sós, a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais e a periculosidade social do agente” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312, 313, III e 316; Lei nº 11.340/2006, arts. 24-A e 12-C, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 173.897/BA, Rel. Min. Laurita Vaz, T6, j. 14.02.2023, DJe 17.02.2023; STJ, AgRg no HC 824.051/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, T6, j. 26.06.2023, DJe 29.06.2023; TJBA, RSE nº 8010127-74.2022.8.05.0000, Rel. Desa. Nágila Maria Sales Brito, j. 02.06.2022; TJBA, HC nº 8006845-62.2021.8.05.0000, Rel. Desa. Soraya Moradillo Pinto, j. 16.04.2021; TJBA, HC nº 8023597-70.2025.8.05.0000, Rel. Des. Jatahy Júnior, DJE 18.06.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8037579-54.2025.8.05.0000, em que figura como impetrante a Defensoria Pública do Estado da Bahia e como paciente Joildo Leite da Silva, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juízo da VARA CRIMINAL DA COMARCA DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DENEGAR a ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 104